Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-78.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA DE CRÉDITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes e condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.704,00, além de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que prestou o serviço contratado, cuja finalidade consistia na consultoria e assessoria de crédito por meio de compra programada. Alega que foram disponibilizadas ao cliente todas as informações necessárias quanto ao objeto do contrato, tendo ele plena ciência do que se tratava o negócio jurídico, não havendo que se falar em vício de consentimento. Aduz que efetuou todas as diligências necessárias para obtenção de crédito para o consumidor, cumprindo suas obrigações contratuais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença mantendo-se a relação jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do cabimento da rescisão contratual entabulada entre as partes e a responsabilidade da recorrida pelos danos causados ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada de acordo com o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de programação de compra, mediante o pagamento inicial da quantia de R$ 1.600,00 (ID 74094222). No contrato firmado entre a empresa de consultoria e a parte recorrida constou que “Cláusula 1a - fica estabelecido entre as partes a prestação de serviços, consistente na realização de um processo analítico do perfil financeiro do CONTRATANTE na tentativa de aprovação de crédito. §o1: o intuito é promover a obtenção de melhores condições de crédito para a aquisição de um veículo, utilizando toda as linhas de crédito disponíveis para esse fim específico”. Quanto às obrigações da contratada, consta que “Cláusula 2a: (...) III – com base na análise acima mencionada, a parte CONTRATADA se compromete a apresentar ao CONTRATANTE, no mínimo, uma proposta de crédito contendo as melhores condições de mercado para o perfil do contratante”.
6. Da análise do contexto fático e probatório, constata-se que a recorrente não comprovou ter realizado todas as diligências necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado. Verifica-se que houve apenas a juntada de resultado de consulta ao SPC (ID 74094258) e de alguns e-mails iniciais (IDs 74094759 a 74094762), sem que tenha sido apresentada qualquer proposta de financiamento, o que não é suficiente para comprovar o cumprimento do contrato de assessoramento pactuado com a parte recorrida. Como bem pontuou a magistrada sentenciante, os documentos acostados “limitam-se ao preenchimento de cadastros e registros internos da empresa, não sendo suficientes para comprovar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela requerida, tampouco para demonstrar a efetiva prestação dos serviços ofertados”.
7. Tem-se, portanto, caracterizado o descumprimento do contrato de prestação de serviços de assessoria/consultoria financeira. Destarte, o inadimplemento da obrigação contratual constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato objeto da lide, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1871850, 1858184.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871850, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 31.5.2024; TJDFT, Acórdão 1858184, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2024.